Tribunal: TJPA
Processo: 0807453-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807453-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO VIANA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART.
217-A, DO CPB
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário. (AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”.

2.

Consta das informações prestadas pelo juízo
a quo
já houve oferecimento de denúncia, com procedimentos formais para citação do paciente para a presentar resposta a acusação.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Washington Renato Rodrigues Aguiar Belém, em favor do nacional JOSÉ AUGUSTO VIANA SANTOS, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que o paciente se encontra preso por mais de 90 (noventa) dias, autos do processo crime de nº 0800277-93.2023.8.14.0136, sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, que ainda não teve início.

Sustenta ser possível a substituição da prisão cautelar por medidas diversas de prisão, requerendo, ao fim, a concessão da medida liminar para cassar a custódia preventiva por excesso de prazo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 14056436, ao indeferir o pedido de liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 14131859, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 14237331.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOSÉ AUGUSTO VIANA SANTOS, acusado de suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, do CP, sob o argumento de excesso de prazo na instrução processual.

Relatam os autos que o paciente teria abusado sexualmente de sua filha, Y. S. S., de 09 (nove) anos de idade, durante o período em que esta se encontrava sob sua guarda na cidade de Canaã dos Carajás/PA, fato relatado pela menor para sua avó e genitora, ex-companheira do coacto.

A impetração sustenta argumento de constrangimento ilegal na prisão cautelar por excesso de prazo, alegando demora no processamento do feito que, segundo consta, ainda não se iniciou.

Com efeito, ao prestar informações na Id 14131859, relata o juízo que “O processo encontra-se em regular tramitação, tendo sido oferecida denúncia nos autos de nº 0800431-14.2023.8.14.0136, os quais tratam do processo de referência deste HC, aguardando a citação do paciente”. <sic>

Ora, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem característica de fatalidade, devendo-se observar o princípio da razoabilidade na condução do feito.

Assim, a prisão cautelar do paciente ocorreu no dia 08/02/2023, com denúncia formalizada e atos formais para sua citação, o que demonstra não haver desídia ou demora injustificada na condução do feito que possa ser imputada ao aparelho estatal capaz de justificar a cassação do decreto preventivo.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANDAMENTO REGULAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que o agravante, portando uma arma de fogo, juntamente com seus comparsas, teriam invadido o imóvel em que a vítima se encontrava, mediante o arrombamento da porta de entrada, ocasião em que retiraram o ofendido à força, enquanto este estava reunido com alguns amigos em um churrasco, tendo o acusado desferido coronhadas na cabeça da vítima, cenário este que, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a ousadia e periculosidade do agravante.

3. O agravante foi apontado pela vítima e por duas testemunhas como sendo o criminoso que conseguiu fugir da polícia na data dos fatos, havendo, ainda, informações de que o réu teria envolvimento em outros delitos, circunstâncias essas que reforçam, portanto, a noção de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Prisão preventiva devidamente justificada, nos termos do art. 312 do CPP, sobretudo para a garantia da ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e o mencionado envolvimento anterior em outros delitos indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

6.
O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

7.
No particular, observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, não se podendo ignorar que o feito noticia a necessidade de expedição de carta precatória, bem como a dificuldade de oitiva de uma das testemunhas e da própria vítima, circunstâncias essas que inevitavelmente colaboram para um prolongamento da marcha processual. Por ora, não há excessiva demora a justificar a revogação das medidas cautelares. Julgados do STJ.

8. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da Ação Penal. (AgRg no HC n. 807.729/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)”. – Grifo nosso –

À vista do exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 25/06/2023